Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO E QUITAÇÃO. COMPRA E VENDA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Em relação ao contrato de prestação de serviços, as partes, em comum acordo, anuíram com termo de rescisão, e não há inadimplemento atribuível à empresa-ré.
II – Evidenciado o inadimplemento da ré em relação ao contrato de compra e venda do veículo, uma vez que a autora ficou impossibilitada por aproximadamente um ano e meio de transferir o veículo para sua titularidade.
III - Há dano moral quando é frustrada a legítima expectativa do consumidor que adquire veículo com bloqueio judicial que impossibilita a sua transferência, impedindo a sua utilização regular, ocasionando inúmeros transtornos para a proprietária que não pôde dispor do veículo quando precisava e por longo período. O consumidor sofre abalo psíquico, angústia, transtorno, sensação de impotência que exorbitaram o mero aborrecimento.
IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação conhecida e parcialmente provida.